Tribunal: TJBA
Processo: 8021594-72.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021594-72.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANIEL SANTOS DE JESUS e outros

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTOS.

PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA
. MÉRITO.
DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 421 DO STJ.
RECURSO DE APELAÇÃO
DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR
CONHECIDO E
PARCIALMENTE

PROVIDO.

I. Afasta-se a arguição de incompetência da Justiça Estadual, em virtude da suposta necessidade de inclusão da União na lide, pois a tutela à saúde é assegurada constitucionalmente, sendo perfeitamente possível exigir de qualquer um dos entes federados os meios e instrumentos necessários ao seu resguardo.

II. Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Conflito de Competência nº172.817/SC, de relatoria da Ministra Assusete Magalhães, reconheceu a competência da Justiça Estadual para o julgamento de demanda objetivando o fornecimento de medicamento não constante da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME, como no caso dos autos.

III. No mérito, tem-se que o Autor foi diagnosticado com Retinopatia Diabética Proliferativa Grave com Edema Macular em ambos os olhos, havendo indicação médica para realização de 03 (três) sessões de ANTI-VEGF. Cuida-se, portanto, da necessidade de se assegurar o direito à saúde e à vida do Autor, tendo em vista que o não oferecimento do fármaco solicitado pode expor a sua saúde a sérios riscos.

IV. De acordo com o enunciado n. 421 da Súmula do STJ, “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. Quando a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante, por seu turno, reconhece-se à Defensoria Pública o direito ao recebimento dos honorários advocatícios.

V.
RECURSO DE APELAÇÃO
DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR
CONHECIDO E
PARCIALMENTE

PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelações Simultâneas n° 8021594-72.2020.8.05.0080, oriundos da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram simultaneamente como Apelantes/Apelados o
ESTADO DA BAHIA
e

A
NIEL SANTOS DE JESUS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
INTERPOSTO PELO ESTADO DA BAHIA
e
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de e 2022.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA